Tribunal: TJSP
Processo: 1500129-35.2024.8.26.0633
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tráfico de entorpecentes - Suposta ocorrência de omissão no v. Acórdão – Descabimento – Embargos que refletem o inconformismo do embargante com o resultado do julgado, sendo manifesto seu caráter infringente - Impossibilidade de reexame da matéria – Decisão bem fundamentada – Prequestionamento – Desnecessidade de enumeração dos artigos legais - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tráfico de entorpecentes - Suposta ocorrência de omissão no v. Acórdão – Descabimento – Embargos que refletem o inconformismo do embargante com o resultado do julgado, sendo manifesto seu caráter infringente - Impossibilidade de reexame da matéria – Decisão bem fundamentada – Prequestionamento – Desnecessidade de enumeração dos artigos legais - Embargos declaratórios rejeitados.